Tribunal: TJPA
Processo: 0801470-53.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801470-53.2020.8.14.0006

APELANTE: SILVANA HERONDINA MARTINS BASTOS

APELADO: FATIMA DO SOCORRO SOUSA NONATO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CÍVEL N.° 0801470-53.2020.8.14.0006

EMBARGANTE/APELANTE: FATIMA DO SOCORRO SOUSA NONATO

EMBARGADA/APELADA: SILVANA HERONDINA MARTINS BASTOS

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 7489541

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL – ACOLHIMENTO – INVERSÃO DOS PÓLOS PROCESSUAIS- CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Deu Parcial Provimento ao recurso interposto pela ora embargante, para tão somente acolher a preliminar de Justiça Gratuita, ressaltando-se para tanto, que os efeitos do deferimento não retroagem, mantendo integralmente a sentença atacada.

2.

Erro material constatado Necessidade de correção, quanto aos pólos passivo e ativo da presente demanda, inclusive com a devida alteração no sistema PJE.

3.

Contradição quanto as matérias de mérito. Inexistência. Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Parcialmente Providos,
apenas para corrigir erro material quanto aos pólos processuais, fazendo constar como recorrente
FATIMA DO SOCORRO SOUSA NONATO e recorrida SILVANA HERONDINA MARTINS BASTOS
.
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL
tendo como
embargante/apelante FATIMA DO SOCORRO SOUSA NONATO
e Embargada/apelada
SILVANA HERONDINA MARTINS BASTOS
e
ACÓRDÃO ID
7489541.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
CÍVEL N.° 0801470-53.2020.8.14.0006

EMBARGANTE/APELANTE: FATIMA DO SOCORRO SOUSA NONATO

EMBARGADA/APELADA: SILVANA HERONDINA MARTINS BASTOS

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 7489541

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

FATIMA DO SOCORRO SOUSA NONATO
, ingressou com os presentes Embargos de Declaração (ID 7627063), em face de
SILVANA HERONDINA MARTINS BASTOS
e do
V. Acórdão ID Nº.
7489541
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA, ACOLHIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – EFEITOS EX NUNC - MÉRITO: IMISSÃO DA POSSE DA PROPRIETÁRIA DO BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 1228 DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PETITÓRIA FUNDADA EM PROPRIEDADE – JUSTO TÍTULO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO À AÇÃO DE NULIDADE DE LEILÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sustenta a embargante a ocorrência de erro material no julgado atacado, diante da inversão de pólos, o que teria ensejado um entendimento contraditório.

Afirma que, a quando do julgamento do feito, especialmente em relação aos alugueres despendidos pela apelada, Sra. Silvana H. M. Bastos, esta relatora atinou para o documento ID 6662365 (contrato de aluguel), como prova suficiente e satisfativa desse despendimento, sem comprovação de recibos de pagamento de alugueis, assinado só pela locatária, asseverando que a recorrida juntou um contrato aos autos sem a anuência ( assinatura) da própria locadora, salientando, portanto, que o documento referendado não possui valor jurídico, pugnando pela reforma do Acórdão ora vergastado.

Em contrarrazões (ID 7909137), a embargada pugna pelo acolhimento parcial do recurso de embargos de declaração, tão somente para sanar o vício de erro material indicado, sem acarretar quaisquer efeitos infringentes.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Deu Parcial Provimento ao recurso interposto pela ora embargante,
para tão somente acolher a preliminar de Justiça Gratuita, ressaltando para tanto, que os efeitos do deferimento não retroagem, mantendo integralmente a sentença atacada.

Insurge-se o embargante contra o julgado desta Turma, argumentando a ocorrência de erro material, uma vez que os pólos teriam sido invertidos, e ainda, contradição quanto a matéria de mérito levantada no recurso, especialmente relativa aos aluguéis.

De fato, o acórdão findou equivocado em seu cabeçalho, tão somente pela falta de ajuste no sistema PJE, em que a parte embargante permaneceu no polo passivo do recurso de apelação e a ora embargada no polo ativo.

Assim, merece correção o erro material, razão pela qual o equívoco quanto a situação das partes deve, inclusive, ser corrigido no sistema processual eletrônico, a se observar pelo cabeçalho dos presentes embargos, devendo-se ler:

"
EMBARGANTE/APELANTE: FATIMA DO SOCORRO SOUSA NONATO

EMBARGADA/APELADA: SILVANA HERONDINA MARTINS BASTOS
"

Noutra ponta, a mesma sorte não se observa em relação ao argumento de que o julgado teria sido contraditório, especialmente no que tange as questões atinentes ao contrato de aluguel mencionado nos autos, uma vez que esta relatora valorou devidamente as provas constantes do feito sob exame, diante de uma análise pormenorizada do acervo disponível.

Nesse sentido, tem-se que, naquela oportunidade, restou afastada a tese da embargante/apelante de que não teria sido comprovado o pagamento de alugueis pela recorrida/embargada, tratando
de forma específica as questões levadas ao exame desta Turma,
sendo notória a pretensão da recorrente em rediscutir as matérias analisadas em sede de Recurso de Apelação.

Ratificando o entendimento, vejamos os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Ora, em nenhum momento restou demonstrado que, em razão da inversão dos pólos, o julgamento teria sido contraditório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração
e Dou-lhes Parcial Provimento, apenas para corrigir erro material quanto aos pólos processuais, fazendo constar como recorrente
FATIMA DO SOCORRO SOUSA NONATO e recorrida SILVANA HERONDINA MARTINS BASTOS
.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 04/03/2022